Tribunal: TJPA
Processo: 0802131-88.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802131-88.2018.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JOSE EDISON GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INCONFORMISMO. OMISSÃO. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

2 – Acolhimento dos embargos para correção de omissão e contradição do julgado.

4 - Embargos de declaração conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, em face do Acórdão por meio do qual dei provimento ao apelo, para excluir da condenação o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a diretiva recorrida que concedeu a pensão por morte em seus demais termos.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão no acórdão, eis que não tratou da questão dos honorários, pois com a reforma da sentença quanto a um dos pedidos deveria ter aplicação a regra do caput do art. 86 do CPC, segundo o qual “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”
.

Alega também que foi omisso quanto aos preceitos contidos no Código de Processo Civil de 2015, relativos ao arbitramento do percentual de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, necessitando ser integrada e esclarecida.

Sendo assim, requer o embargante digne-se V. Exa. a recebê-lo e julgá-lo procedente e que sejam sanadas as omissões apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 7960966).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

De acordo com a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (
in

Manual de direito processual civil
. 7ª ed. São Paulo: Editora Método, 2015, p. 833), a
omissão
refere-se à
“ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que merece acolhida o pedido formulado no presente recurso, como passo a demonstrar.

Com efeito, busca o embargante
sanar omissão incorrida no acórdão embargado, sob o argumento de que com a reforma da sentença quanto a um dos pedidos deveria ter aplicado a regra do caput do art. 86 do CPC, segundo a qual “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Pois bem, o acórdão embargado reformou a sentença
, in verbis
:

“Ante o exposto, conheço do recurso e da remessa necessária e, nos termos da fundamentação e da jurisprudência colacionada,
dou provimento ao apelo, para excluir da

condenação o pagamento de indenização por danos morais
, mantendo a diretiva recorrida que concedeu a pensão por morte em seus demais termos”.

Portanto, o que se conclui é que as alegações levantadas pelo Embargante merecem prosperar, considerando que na demanda houve sucumbência recíproca, e estando o autor sobre pálio da justiça gratuita, os honorários advocatícios por ele devidos deverão ficar com a exigibilidade suspensa.

Assim, diante da constatação de que, de fato, o acórdão recorrido deixou de enfrentar questão fundamental ao deslinde da questão,
conheço e dou provimento aos embargos de declaração, reconhecendo a sucumbência recíproca segundo o art. 86 do CPC, e ficando suspensa a exigibilidade do Embargado, por ser ele beneficiário da justiça gratuita.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/04/2023